Tribunal: STF
Processo: HC 53454
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
- Habeas corpus: - Pedido originário que não pode substituir recurso ordinário de decisão denegatória de habeas corpus. - Alegação de coação Ilegal que não pode ser apreciada, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal, eis que atribuída a juiz de primeiro grau. - Não conhecimento do pedido.